Tribunal: TCU
Processo: 019.999/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Pimenteiras/Pi.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 794822/2013/MCIDADES/CAIXA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Antonio Venício do Ó de Lima e do Município de Pimenteiras - PI, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Antonio Venício do Ó de Lima, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, condenando-o ao pagamento da importância a seguir discriminada e fixando-lhe o prazo de 15 dias para que comprove, perante o TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data de ocorrência, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/5/2016 109.776,00 9.3. aplicar ao responsável Antonio Venício do Ó de Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 87.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do RI/TCU; e 9.5. fixar novo e improrrogável prazo para que o Município de Pimenteiras - PI efetue a devolução da quantia a seguir indicada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente até a data do efetivo recolhimento, consoante o art. 12, §1o, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/6/2021 114.134,44 9.6. esclarecer ao Município de Pimenteiras - PI de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação ao ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência da liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí. à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.